Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731781-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAU BRASIL PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO COMERCIAL E-BUSINESS AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Obrigação de Fazer – Convocação de Nova Assembleia de Condomínio – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) Por medida de economia processual, transcrevo parcialmente o relatório constante da decisão precedente, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, por meio da qual a parte autora informa ter sido realizada, pelo condomínio demandado, uma assembleia geral extraordinária para deliberar a possibilidade de alterar cláusula da convenção do condomínio, de modo a permitir a concessão de desconto no valor das taxas condominiais vencidas e já incluídas em cobrança judicial, o que beneficiaria a parte autora. Contudo, alega que, no dia do evento, diante da insuficiência de quórum, foi solicitada a abertura de assembleia permanente, o que foi submetido à votação, nos moldes do art. 1.353, §1o, do Código Civil; contudo, a parte autora foi impedida de votar em razão de sua situação de inadimplência e o resultado da deliberação foi desfavorável à conversão da assembleia em sessão permanente para obtenção de quórum especial, o que inviabilizou a pretendida alteração da cláusula da convenção condominial, prejudicando os interesses da parte autora. Alega que a situação de inadimplência não poderia impedir a parte autora de votar no sentido de converter a assembleia em sessão permanente, tendo em vista a ausência de previsão legal específica, conforme se infere do art. 1.353, §1o, incisos I a IV, do Código Civil.” Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para determinar a “realização de nova Assembleia com a participação e permissão para o autor proferir seu voto sobre a conversão da sessão em permanente, visto que os requisitos cumulativos para converter a reunião não abrangem qualquer menção de adimplência do proprietário demandante”. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, no sentido de que o condômino inadimplente possui o direito de votar visando à conversão da assembleia de condomínio em sessão permanente, consigno que a matéria deve ser analisada sob o crivo do contraditório. Ademais, a decisão que viria a ser tomada em eventual assembleia determinada por este juízo vincularia todos os condôminos, de modo que não seria razoável deferir o pleito antecipatório, sem oportunizar ao condomínio demandante o prévio exercício do contraditório. Contudo, verifico que a questão em análise, aparentemente, pode ser solucionada por meio de um acordo, sobretudo porque, ao que tudo indica, a pretendida conversão da assembleia em sessão permanente, visando à obtenção do quórum necessário para discutir matéria de interesse do condomínio, não interessa apenas ao autor, mas a todos os condôminos, que terão a oportunidade de efetivamente participar da discussão e da votação que venha a ser realizada em nova assembleia. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Contudo, determino a designação de data para audiência de conciliação, com prioridade de pauta, a ser realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação – NUVIMEC de Águas Claras. (omissis)” Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o artigo 1.335, inciso III, do Código Civil prevê que é direito do condômino votar em assembleia e dela participar, desde que esteja adimplente. Ou seja, se o condômino estiver inadimplente poderá tão somente estar presente em assembleia, não podendo participar ativamente, tampouco votar. No presente caso, o agravante pretende seja determinada “a realização de nova Assembleia com a participação e permissão para o autor proferir seu voto sobre a conversão da sessão em permanente”. Ora, à toda evidência essa pretensão afronta diretamente a legislação aplicável ao caso. Demais, não vislumbro o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto nos autos do cumprimento de sentença 0701026-62.2020.8.07.0020 as partes formularam acordo para adimplemento do débito com o pagamento inicial de 20% da dívida e o restante dividido em 60 (sessenta) parcelas. Não há risco de atos expropriatórios imediatos. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator